Tribunal: TJES
Processo: 5001184-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RECORRIDO: ADEMARIO PAIVA COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. O AUTOR SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE, EM 19.07.2020, ADQUIRIU UM JOGO DE CADEIRAS NO SITE DA REQUERIDA, E TEVE SUA COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE POR ESSA NO DIA SEGUINTE, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. CONTUDO, AO CONSULTAR O SITE, O AUTOR PERCEBEU QUE O MESMO JOGO DE CADEIRAS ESTAVA SENDO COMERCIALIZADO PELA REQUERIDA A PREÇO SUPERIOR. ASSIM, TENTOU POR DIVERSAS VEZES JUNTO À REQUERIDA QUE OS PRODUTOS FOSSEM ENTREGUES, OU QUE ESSA DISPONIBILIZASSE JOGO DE CADEIRAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DAS ADQUIRIDAS PELO AUTOR, O QUE NÃO OCORREU. ASSIM, REQUER O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, COM ESPEQUE NO ART. 487, I DO CPC PELO QUE, CONDENO A REQUERIDA A RESTITUIR AO AUTOR O VALOR DE R$567,00, COM JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO (19.07.2020) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO E EXARADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)